Tribunal: TJSP
Processo: 1036041-28.2016.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO – R. decisão monocrática que negou seguimento ao recurso dos agravantes - Pretensão de reforma – Descabimento - Decisão que se sustenta por seus próprios e jurídicos fundamentos, estando bem fundamentada – Recurso desprovido.